Tribunal: TCU
Processo: 017.824/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8971/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.824/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelia da Silva (XXX.219.524-XX); Carlos Jose Bezerra Martins (XXX.719.794-XX); Dario Weellesnay Americo de Oliveira (XXX.733.144-XX); Josiclaudia Fernandes da Silva (XXX.435.874-XX); Lucas da Silva Ribeiro (XXX.664.434-XX); Marcio Joao Ribeiro dos Santos (XXX.975.374-XX); Maria Anilda da Silva (XXX.071.904-XX); Raphaela Maria Ferreira (XXX.878.424-XX); Samuel Gomes Lima (XXX.982.924-XX); Wellington Manoel da Silva Marceonilo (XXX.383.144-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.